Tribunal: TJDFT
Processo: 0707878-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707878-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIL COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (PJE 0044608-04.2016.8.07.0018). Na decisão embargada, proferida nos autos de embargos à execução fiscal, o juízo a quo determinou que o requerido apresente nova garantia à execução no prazo de 10 (dez) dias, “sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”. (processo de origem - ID 108594991). Em suas razões recursais, a agravante afirma que “não possui patrimônio para apresentar como garantia do juízo” e que por este motivo optou pela ação anulatória, mas foi obrigada a requerer sua conversão em embargos à execução fiscal. Alegou que “a ausência de patrimônio do embargante afasta a exigibilidade da garantia” para fins de admissão dos embargos à execução. Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, “para que o juízo a quo receba os embargos à execução sem a garantia do juízo, ou abra prazo para que a agravante demonstre novamente sua (in)capacidade financeira”. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 33508525). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, a questão ventilada no recurso versa sobre a possibilidade de ser admitir excepcionalmente embargos a execução fiscal sem a garantia do juízo. Conforme estabelecido pelo artigo 16, § 1o, da Lei de Execução Fiscal, a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução. Trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, doutrina e jurisprudência debatem sobre a possibilidade de mitigação deste requisito, em razão dos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o da Constituição Federal). Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou o REsp n. 1.127.815/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, e concluiu que a insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor. Segundo o voto condutor do acórdão, o magistrado deve, antes de proferir decisão terminativa, conceder ao executado prazo para realizar o reforço da penhora, atentando-se à sua capacidade econômica e à garantia pétrea do acesso à justiça (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010). A partir de então, a jurisprudência garantista ganhou força nos tribunais do País. Atualmente há uma forte corrente que admite a oposição dos embargos sem qualquer garantia na hipótese de hipossuficiência da parte executada. Ilustrativamente, citem-se alguns dos diversos precedentes deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. GARANTIA JUÍZO. HIPOSSUFIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum 2. A garantia do juízo é pré-requisito para a oposição dos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. No caso, a hipossuficiência patrimonial do executado não restou comprovada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1393082, 07288459720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1371539, 07083685320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021) – grifou-se “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE. 1. É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal a necessidade de prévia garantia do Juízo como condição para o recebimento dos embargos à execução fiscal, ressalvada a impossibilidade financeira devidamente demonstrada. 2. Não é cabível a concessão de gratuidade de justiça sem pedido expresso. 3. Contando o embargante com remuneração mensal consideravelmente superior à média nacional, é inviável dispensar a garantia do Juízo. 4. Tratando-se de irregularidade sanável, é mister a concessão de oportunidade para a prestação da garantia, sob pena de extinção do feito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1365962, 07494370220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021) – grifou-se No caso concreto, a embargante alega a ausência de condições financeiras e esclarece que tentou discutir a decadência do crédito tributário por meio de ação anulatória, justamente para não se ver obrigada a garantir o juízo. Determinada a conversão da ação anulatória em embargos à execução, a executada/embargante, ora agravante, tentou a garantia do juízo com a indicação de bens de terceiros, mediante autorização destes. Recusada a garantia pelo exequente, sobreveio a decisão ora atacada. A despeito das alegações de insuficiência financeira, o juízo a quo não oportunizou à parte que apresentasse provas e não conduziu investigação pelos sistemas de pesquisa colocados à disposição da Justiça. Nestes casos, a melhor conduta é assegurar a efetividade do devido processo legal e da garantia ao amplo acesso ao Poder Judiciário. Cabe ao magistrado, ao menos conferir prazo à parte para que faça prova da sua alegada incapacidade financeira de promover a garantia do juízo. Cita-se, neste sentido, elucidativo precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019)” Assim, a melhor técnica processual indica, em princípio, a probabilidade de cassação a decisão atacada para que seja garantido ao agravante o direito de demonstrar de forma inequívoca a ausência de condições de garantir o juízo. No tocante ao segundo requisito da antecipação de tutela, o risco ao resultado útil é evidente, uma vez que há em curso prazo para que a agravante apresente nova garantia ao juízo. A decisão atacada já esclareceu que, em caso de descumprimento do prazo, será extinto o processo. Desse modo, mostra-se mais prudente a concessão do efeito suspensivo imediato até o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator